Tribunal: TJES
Processo: 5008201-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008201-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GECILDA QUIRINO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gecilda Quirino da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A., reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado, a regularidade dos descontos e inexistência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, diante da alegação de que a autora pretendia contratar empréstimo consignado comum; (ii) saber se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário foram indevidos, ensejando repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação constante dos autos comprova a contratação expressa e clara de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura mediante autorização da reserva de margem consignável.
4. Houve efetiva disponibilização dos valores contratados via TED, e utilização posterior pela consumidora, o que afasta a alegação de desconhecimento quanto à natureza da contratação.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais estabelece que a ausência de prova do vício de consentimento e a utilização dos valores recebidos impedem a anulação do contrato e afastam o dever de indenizar.
6. Inexiste ilicitude ou abuso na conduta da instituição financeira, estando os descontos amparados contratualmente e em conformidade com a regulamentação da Previdência Social (Resolução nº 1.305/2009 do CNPS e Instrução Normativa nº 39/2009 do INSS).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado está condicionada à existência de cláusulas claras, autorização expressa para constituição da reserva de margem consignável e efetiva disponibilização dos valores ao consumidor. 2. Não há vício de consentimento quando comprovada a ciência e adesão do consumidor às condições contratuais. 3. Não cabe repetição de indébito nem indenização por danos morais quando ausente prova de conduta ilícita da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 6º, III e art. 54, §3º; CC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJES, AC 0005923-05.2016.8.08.0048; TJMG, APCV 5005524-06.2023.8.13.0338; TJ-SP, AC 1000126-84.2017.8.26.0439.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GECILDA QUIRINO DA SILVA
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais movida em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, pela qual foi julgado improcedente o pedido inaugural, reconhecendo-se a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes.

A sentença, constante do id 11572881, concluiu pela validade da contratação, destacando que o instrumento contratual é claro quanto à modalidade de crédito pactuada, que houve autorização expressa para a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), além da efetiva disponibilização de valores mediante TED, não havendo prova de vício na manifestação da vontade da autora. Com isso, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando-a, porém, ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Irresignada, a autora interpôs apelação (id 11572885), aduzindo, em síntese: (i) Que pretendia contratar empréstimo consignado convencional, e não cartão de crédito consignado; (ii) que a ausência de informações claras a respeito da natureza do produto contratado viciou seu consentimento; (iii) que os descontos perpetrados após a quitação das supostas parcelas violam os princípios da boa-fé e da função social do contrato; (iv) que merece ser reconhecida a nulidade do contrato, com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em contrarrazões apresentadas ao id 11572887, o recorrido sustentou, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade, pugnando pela inadmissibilidade do recurso. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a ciência da consumidora acerca da modalidade contratada, e a inexistência de danos indenizáveis, requerendo, ao final, a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
GECILDA QUIRINO DA SILVA
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais movida em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, pela qual foi julgado improcedente o pedido inaugural, reconhecendo-se a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes.

A sentença, constante do id 11572881, concluiu pela validade da contratação, destacando que o instrumento contratual é claro quanto à modalidade de crédito pactuada, que houve autorização expressa para a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), além da efetiva disponibilização de valores mediante TED, não havendo prova de vício na manifestação da vontade da autora. Com isso, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando-a, porém, ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Irresignada, a autora interpôs apelação (id 11572885), aduzindo, em síntese: (i) Que pretendia contratar empréstimo consignado convencional, e não cartão de crédito consignado; (ii) que a ausência de informações claras a respeito da natureza do produto contratado viciou seu consentimento; (iii) que os descontos perpetrados após a quitação das supostas parcelas violam os princípios da boa-fé e da função social do contrato; (iv) que merece ser reconhecida a nulidade do contrato, com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

De início, verifico que o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise da questão preliminar suscitada nas contrarrazões.

Da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal

O apelado sustenta que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao art. 1.010, III, do CPC, devendo o recurso ser inadmitido.

Contudo, embora as razões recursais repitam alguns argumentos da petição inicial, elas expressam clara inconformidade com os fundamentos da sentença, notadamente quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado, à suposta ausência de informação e à legalidade dos descontos. A jurisprudência é firme no sentido de que a mera repetição de teses já expostas na inicial, quando voltadas contra os fundamentos da sentença, é suficiente para configurar a regularidade do recurso. Assim, é inegável a existência de uma relação dialética entre o recurso e a sentença atacada.

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. JUROS DE FASE DE OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. Parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES; AC 0005923-05.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 30/08/2022; DJES 05/09/2022) (g.n.)

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.
Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (g.n.)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Do Mérito

Superada a preliminar, passo à análise do mérito, onde a controvérsia gira em torno da alegação da parte autora de que não teria contratado um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas sim um empréstimo consignado comum. Entretanto, a análise dos autos revela que não assiste razão à apelante.

A documentação acostada aos autos, notadamente o contrato constante do id 20186525, comprova de forma clara e inequívoca que GECILDA QUIRINO DA SILVA aderiu a contrato de cartão de crédito consignado, com cláusula específica autorizando o desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente em seu benefício previdenciário. Além disso, consta nos autos comprovante de TED realizada em favor da autora, referente aos valores contratados.

Importante destacar que a utilização dos valores creditados, sem qualquer reclamação imediata ou restituição, evidencia o assentimento tácito da autora com a operação, configurando sua plena ciência quanto à modalidade contratada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação genérica de desconhecimento da natureza contratual não é suficiente para infirmar a validade do pacto, sobretudo quando o contrato contém disposições claras e objetivas acerca de suas condições e, principalmente, do tipo de contratação que está sendo efetuada.

Ilustrando:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Arcelino Vorpagel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proferida em favor do Banco Daycoval S/A. A sentença impugnada condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em questão é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). No entanto, o ônus da prova sobre a existência de vício de consentimento recai sobre o apelante, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015.
O banco apelado juntou prova documental suficiente que demonstra a adesão voluntária do apelante ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo o termo de adesão com cláusulas claras e destacadas sobre a natureza da contratação.
A existência de assinatura digital, registro de IP, geolocalização e fotografia "selfie" do consumidor na celebração do contrato eletrônico afasta a tese de vício de consentimento, conforme jurisprudência dominante (TJ-PR, TJ-SC). A alegação de que o apelante não recebeu o cartão de crédito consignado não merece prosperar, pois foi comprovada a disponibilização dos valores do crédito contratado e a utilização desses recursos pelo apelante.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não se justifica, uma vez que a modalidade contratual foi expressamente aceita pelo apelante e não há elementos que indiquem a nulidade do contrato
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC/2015. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, inclusive em contratos eletrônicos com assinatura digital. A mera alegação de não recebimento do cartão de crédito não invalida a contratação quando comprovada a utilização dos valores disponibilizados.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não é cabível quando não há vício de consentimento demonstrado
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 54, §3º; CC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp: 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJ-SP, AC: 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10/10/2019; TJ-SC, APL: 50017428820228240218, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 01/08/2023. (Data: 31/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5000359-65.2023.8.08.0063 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Empréstimo consignado) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CLAREZA QUANTO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na petição inicial, a apelante afirmou que, ao retirar o extrato detalhado do seu benefício previdenciário, constatou um desconto mensal averbado pelo Banco requerido, assinalando que não houve contratação e nem autorização, e que o envio de cartão de crédito sem seu consentimento expresso constitui prática abusiva. 2. Contudo, após resposta, o Banco juntou documentação que demonstra que a consumidora apelante subscreveu a proposta de cartão de crédito consignado, assim como o contrato de cartão de crédito consignado, além de também ter assinado o termo de confirmação de saque inicial do cartão de crédito consignado contratado, com expressa informação sobre as características do crédito concedido, margem consignável e encargos incidentes. 3.
A documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação, com expressa autorização dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito no benefício previdenciário, sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada
, que contratou o cartão de crédito consignado e realizou o saque do valor, dentro da sua margem consignável, procedendo apenas ao pagamento mínimo da fatura. 4. O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado. 5. Não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante e descabida a restituição em dobro dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser mantida a sentença que concluiu pela improcedência da demanda. 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da apelante estar amparada pelo beneplácito da gratuidade da justiça. (Data: 12/Jun/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5000344-83.2022.8.08.0014 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Bancários) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO CONSTATADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. I. Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II. Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida reputada como inexistente/indevida pelo devedor. III. A possibilidade de conversão da modalidade de contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado pressupõe a existência de erro substancial na intenção de contratar. lV.
A assinatura do consumidor em documento claro e específico quanto ao tipo de contrato e prestação do serviço, não configura o erro, uma vez que
não pode se impor ao fornecedor de produtos e serviços o dever do consumidor de, ao menos, ler o que se está assinando
. V. V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRADIÇÃO E FALTA DE CLAREZA NAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PREJUÍZO À COMPREENSÃO DO OBJETO CONTRATADO. REVISÃO DOS JUROS APLICÁVEIS SOBRE OS SAQUES REALIZADOS. IRDR Nº 73. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. Contradições entre cláusulas contratuais e entre a forma de execução das obrigações assumidas, que prejudiquem a compreensão do consumidor acerca do objeto contratado violam o dever de informação e boa-fé a que estão sujeitos os prestadores de serviços e fornecedores de produtos. Conforme julgamento do IRDR nº 1.0000.20.602263-4/001 (Tema nº 73), é cabível a revisão dos juros incidentes sobreos saques realizados para aplicação da média de mercado adotada para o empréstimo consignado na hipótese em que constatado que o consumidor foi induzido a erro pela conduta da instituição financeira ao não prestar informações claras e transparentes sobre os efeitos práticos da transação. Havendo descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do autor, deve haver a restituição dos valores, sob pena de enriquecimento indevido. Os descontos de valores indevidos decorrentes de produto financeiro comercializado sem clareza caracterizam dano moral indenizável, por constranger a autonomia privada da parte, sobretudo quando o débito representa percentual significativo dos rendimentos do consumidor. (TJMG; APCV 5005524-06.2023.8.13.0338; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 19/09/2024; DJEMG 25/09/2024) (destaquei)

Destaco, a propósito, trecho da sentença que merece ser reiterado:

"[...] Na hipótese, o contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado, com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável. Assim, havendo expressa adesão da consumidora, a qual consentiu, de forma livre, com a avença, não há que se falar em vício na contratação apto a ensejar a exclusão da cláusula que dispõe sobre a reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório e a repetição do indébito. [...]"

Ainda, observa-se que a sentença bem aplicou a Resolução nº 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social e a Instrução Normativa nº 39/2009 do INSS, que preveem expressamente a possibilidade da constituição da RMC para operações com cartão de crédito, desde que haja autorização expressa do beneficiário, o que foi devidamente observado no presente caso.

Por fim, não se vislumbra qualquer prática ilícita por parte do banco recorrido que ensejasse reparação por dano moral ou repetição do indébito. Ao revés, a relação jurídica restou demonstrada, os valores foram disponibilizados e utilizados pela consumidora, e os descontos decorreram de autorização expressa, com respaldo legal e contratual.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GECILDA QUIRINO DA SILVA
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão da improcedência do recurso, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar